Tribunal: TJES
Processo: 5005423-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005423-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ARQUILINO CANAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Arquilino Canal em face de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID, requerendo a parte autora a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Como visto, o requerente busca a reparação de danos morais, aduzindo que foi vítima de agressão no dia 11/01/2024, e que os fatos ocorreram dentro da agência do Banco do Brasil S.A., localizada no Bairro Campo Grande, Cariacica-ES. Relata que foi surpreendido pela violência, praticada por outro cliente, às 13h40min aproximadamente. Alega que, por ser pessoa idosa e portador de doença grave, não teve condições de reagir e que os seguranças da ré, apesar de terem presenciado os fatos, nada fizeram para conter o agressor. Além disso, sustenta que ficou aproximadamente dez minutos inconsciente e que não recebeu nenhuma assistência do banco após o ocorrido, e que somente após recobrar os sentidos é que conseguiu acionar a Polícia Militar.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral para condenar a requerida a pagar ao autor o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, verifico que a parte recorrente realmente não apresentou nenhuma prova hábil a desconstituir as alegações autorais acerca da sua responsabilidade pela agressão em comento, tendo em vista que sequer juntou aos autos a mídia contendo as imagens das câmeras de videomonitoramento do coletivo em que ocorreu o fato ou depoimento de seus funcionários, ônus que lhe competia, por força do artigo 373, inciso II, do CPC e da inversão do ônus da prova, sendo tal prova indispensável para dirimir qualquer dúvida remanescente.

Nesses termos, insta consignar que, no caso sub examine, restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)